Tribunal: TJBA
Processo: 8012113-92.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8012113-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RAIMUNDA NONATA COSTA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO COSTA SILVA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

E
menta: Direito Administrativo
e constitucional
. Mandado de Segurança.
Processo administrativo. Aposentadoria. Inobservância dos prazos legais.
Impugnação à gratuidade de justiça
.
Não conhecida
. Mérito. Mora injustificada da administração. Princípio da duração razoável do processo. Aplicação na seara administrativa. Omissão administrativa. Ilegalidade configurada.
Confirmação da liminar que assinalou prazo para conclusão do processo administrativo.
Concessão da segurança.

I. Caso em exame

1. O cerne da demanda em exame reside
na alegação de ilegalidade da mora administrativo para conclusão do processo administrativa que objetiva o deferimento da aposentadoria da impetrante, servidora pública do Estado da Bahia.

II. Questão em discussão

2.
Impugnação
à
gratuidade de justiça.
Não deve ser conhecida a impugnação aventada pelo Estado da Bahia, uma vez que inexistente pedido ou deferimento de benefício de gratuidade de justiça.

3.

Mérito.
Discute-se
o direito da impetrante, servidora pública estadual, à
conclusão do processo administrativo, protocolado há mais de 17 (dezessete) meses, que tem o escopo de garantir o deferimento da aposentadoria.

III. Razões de decidir

4.
Evidenciada a inobservância dos prazos legais, exsurge o direito líquido e certo do impetrante à apreciação do pedido administrativo formulado, especialmente diante do princípio da duração razoável do processo que possui fundamento constitucional e aplicação expressa à seara administrativa.
A
rtigo 5º, LXXVIII,
da Constituição Federal.

5.A lei estadual nº 11.357/2009, que organiza o Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos do Estado da Bahia, estabelece o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para a concessão da aposentadoria, contados da data de protocolização do requerimento,

6.
In casu
,
d
etectado que o processo administrativo se encontra
va
em tramitação desde
setembro de 2022
, sem a devida apreciação definitiva e conclusão
após o prazo de 17 (dezessete) meses
, torna-se inconteste a ilegalidade da omissão da Administração Pública, impondo o reconhecimento do direito da impetrante à conclusão do processo administrativo.

7. N
o caso em exame, restou deferido pedido de tutela de urgência, assinalando o prazo de 30 (trinta) dias, para conclusão do processo administrativo, existindo informação do cumprimento da
obrigação que culminou no deferimento da aposentadoria do impetrante.

IV. Dispositivo e tese

8.
Não conhecida a impugnação à gratuidade de justiça
. Concedida a segurança,
para
confirmar a decisão liminar que
determinou

a conclusão do processo administrativo de aposentadoria no prazo de 30 (trinta) dias, mediante decisão fundamentada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8012113-92.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante
RAIMUNDA NONATA COSTA SILVA
e como impetrados
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e ao
SUPERINTENDENTE DA SUPREV
,
autoridades vinculadas ao

ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
NÃO CONHECER DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
e, no mérito,

CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.